Tribunal: TJDFT
Processo: 0815702-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Na hipótese, o autor contratou a parte ré para execução de serviços de arquitetura em obra de hotelaria e comércio em Sobradinho. É incontroverso o descumprimento contratual por parte dos réus, que não executaram o serviço contratado e foram condenados a restituir o valor pago. No recurso, busca o autor compensação pecuniária pelos danos morais.
3. Deve ser reconhecido o erro material na data indicada no contrato celebrado entre as partes, que deveria ser 18/3/2022 e não 18/3/2021 (ID 221354246). Isso se deve ao fato de que a pessoa jurídica ré foi constituída em 26/5/2021 (e o contrato traz o seu CNPJ) e o pagamento da primeira parcela acertada para a data de assinatura do contrato foi efetuado em 18/3/2022.
4. Se o autor enfrentou problemas com a obra poucos dias depois da assinatura do contrato (recebimento de auto de infração em 25/3/2022 e arquivamento do processo administrativo em 4/4/2022), é indevida a imputação de responsabilidade pelos prejuízos aos réus, que tinham prazo de vinte dias úteis para apresentação do estudo prévio.
5. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
6. Além disso, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que, na hipótese, não ficou caracterizado. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
8. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.